Tribunal: TJMT
Processo: 1004468-58.2024.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004468-58.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA LOPES BAKOROMUGO - CPF: 353.147.611-49 (RECORRENTE), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica por sete dias consecutivos, sem aviso prévio ou justificativa adequada, caracteriza falha na prestação do serviço essencial, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral in
re

ipsa
.

O valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o abalo moral sofrido e desestimular a repetição da conduta ilícita pela concessionária.

Ausência de elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença que deu
parcial
procedência ao pedido inicial,
nos seguintes termos:

Diante do exposto,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Maria Auxiliadora Lopes
Bakoromugo
, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título de danos morais, devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência por sete dias consecutivos.

A parte autora, residente em área rural, alegou que, entre 14 e 21 de dezembro de 2023, enfrentou falhas graves no fornecimento de energia, o que resultou em perda de alimentos, danos a equipamentos eletrônicos e prejuízos à sua rotina cotidiana, como interrupção no abastecimento de água potável.

A requerida, por sua vez, argumentou que a interrupção ocorreu por motivo de caso fortuito, mas não trouxe elementos que comprovassem de maneira robusta a inevitabilidade do evento.

A sentença, fundamentada na responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, concluiu que a falha na prestação do serviço ultrapassou os limites do mero aborrecimento, afetando a dignidade e o cotidiano da autora. Ressaltou-se que a energia elétrica constitui serviço essencial, cuja continuidade é obrigatória conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal.

A relação jurídica entre as partes encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no artigo 14. Adicionalmente, o artigo 22 do mesmo diploma legal reforça a obrigação de continuidade, eficiência e segurança na prestação de serviços públicos essenciais, como o fornecimento de energia elétrica.

No caso concreto, a recorrida comprovou, mediante relatos e documentos anexados aos autos, que a interrupção do serviço persistiu por sete dias consecutivos, resultando em prejuízos materiais e transtornos que ultrapassaram o limite do mero aborrecimento. A requerida, por sua vez, alegou caso fortuito, mas não apresentou provas robustas que comprovassem a
inevitabilidade da interrupção ou a adoção de medidas efetivas para mitigar seus impactos, como exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A interrupção prolongada e sem aviso prévio foi reconhecida como evento suficientemente grave para configurar dano moral, sendo este presumido (in
re

ipsa
) em casos de falhas desse tipo.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDORA ADIMPLENTE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESTABELECIMENTO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recorrida não conseguiu comprovar a legalidade do corte de energia, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

4. Quantum indenizatório fixado em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1031813-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024).

O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrado como indenização, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantindo reparação pelo abalo moral sofrido, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O recurso interposto pela
Energisa
não trouxe novos argumentos capazes de desconstituir as provas apresentadas ou de afastar a conclusão de responsabilidade objetiva da concessionária. A alegação de caso fortuito foi corretamente afastada na sentença, uma vez que o evento era previsível e não houve demonstração de medidas adequadas para mitigar os prejuízos causados.

Mantém-se, portanto, a sentença em todos os seus termos, uma vez que ela encontra respaldo jurídico, doutrinário e jurisprudencial, e atende de forma justa às peculiaridades do caso concreto

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatad
a,
nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024